Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740181-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. AGRAVADO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19640549) interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de suspensão das ações e execuções em relação a ela. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 705402828 – autos de referência): Indefiro o pedido formulado pela executada nas petições de ID 68256147 e ID 70001869, porquanto, nos termos da decisão prolatada sob ID 67270153, não foi comprovada a inclusão dos créditos perseguidos nestes autos, relativos a honorários sucumbenciais devidos à exequente Fernandes Donas &amp; Advogados Associados, no plano de recuperação judicial, tampouco comprovou o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, que é a causa de suspensão da execução em face do devedor, à luz do art. 6o da L. 11.101/2005. Outrossim, ressalto que a mera alegação genérica de que os bens móveis da loja executada estão todos alienados com cláusula de alienação fiduciária, sem a comprovação de que realmente existe o gravame, não impede o prosseguimento da penhora outrora deferida. Tendo em vista a preclusão da decisão proferida ao ID 67270153, certificada em ID 70076739, cumpram-se todos os comandos ali determinados, expedindo-se, desde logo, o mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a loja da devedora. Intimem-se. Inconformada, assevera a recorrente estar passando por dificuldades financeiras em razão da pandemia instalada no Brasil e no Mundo, em decorrência da proliferação do vírus da COVID-19, estando, inclusive, em recuperação judicial, motivo pelo qual requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita. Instada a comprovar sua miserabilidade jurídica (ID 19708037), juntou petição e documentos (ID 20095271) referentes aos balanços patrimoniais. Da análise do conjunto probatório percebe-se, claramente, que a recorrente, de fato, está passando por uma situação delicada. A empresa conta com mais de 100 (cem) anos de história e, atualmente, encontra-se com a situação financeira crítica, em que o passivo supera o ativo circulante, inclusive com prejuízo líquido nos exercícios. Assim, diante da impossibilidade jurídica de arcar com os encargos processuais, faz jus a agravante ao benefício da justiça gratuita. Examino o pedido de concessão de efeito suspensivo. Sustenta a agravante que, no cumprimento de sentença, o agravado persegue o recebimento dos honorários de sucumbência, os quais, na sua ótica, estão sujeitos à recuperação judicial. Explica que a data de distribuição da recuperação judicial se deu em fevereiro de 2020 e o débito, referente aos honorários objeto da ação principal, ou seja, ação de despejo, corresponde a acordo homologado e transitado em julgado em novembro de 2019, data do fato gerador. Expressa ser válida a decisão que determinou a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios até a análise do pedido de processamento de recuperação judicial, uma vez que a ordem liminar foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Cuiabá/MT. Tece considerações sobre a Lei de Falências e defende que o Juízo da Comarca de Cuiabá é o competente para todas as ações e reclamações sobre os interesses das empresas em recuperação judicial. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Dispõe a Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em que pese o crédito referente aos honorários de sucumbência terem sido constituídos antes da suposta recuperação judicial, o que se observa dos autos principais é a ausência de deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, que é a causa de suspensão da execução. A própria recorrente afirma que o assunto ainda não foi resolvido, estando em discussão no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, haja a vista a interposição de 2 (dois) agravos de instrumento. Assim, diante da ausência de informações concretas de que houve a inclusão dos créditos relativos aos honorários de sucumbência no plano de recuperação judicial, não há de se falar em suspensão da presente execução. Nos autos se tem notícias de que houve o deferimento de liminar na qual foi determinada a suspensão de todas as ações ajuizadas contra a recorrente até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial. É consabido que a medida de urgência possui caráter precário e pode ser revogada a qualquer tempo. Nesse sentido, ante a ausência de elementos concretos de que a empresa realmente se encontra em recuperação judicial, não há lugar a medida de urgência pleiteada. Por tais fundamentos, de um juízo de cognição sumária próprio dessa fase, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador